Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-77.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. COMPROVADOS. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL. FATOS GERADORES. DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a sentença está suficientemente fundamentada; (iii) se os débitos locatícios foram devidamente comprovados e (iv) se há bis in idem ou desproporcionalidade na cumulação de multa moratória com multa penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando na fase de especificação a parte silencia e/ou expressa textualmente o seu desinteresse, inequívoca a preclusão da questão referente à produção das provas. Nesse contexto, realizado o julgamento do feito a partir das provas juntadas aos autos, incabível a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelos quais entendeu que o réu a pretensão autoral é procedente, abordando todos os pontos apontados como omissos pelo ora apelante. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
5. No caso dos autos, o autor se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência dos débitos locatícios acessórios, ao passo que o réu falhou em impugnar especificamente os valores e em comprovar a existência de fato impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. A multa moratória decorre da ausência de adimplemento oportuno das obrigações locatícias, ao passo que a multa penal compensatória decorre de rescisão antecipada do contrato de locação. Assim, é lícita a cumulação das duas penalidades, não caracterizando bis in idem.
7. Ausente manifesta abusividade e em respeito à liberdade contratual e à mínima intervenção, deve ser mantida a multa penal contratualmente prevista em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1982774 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão 1682607 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 2059057 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão 1800601 de relatoria do Des. Mário-Zam Belmiro na 4a Turma Cível.